Tribunal: TJDFT
Processo: 0717912-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PARCELAMENTO DO DÉBITO – LC 432/01.

1. A prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita a desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência com o andamento do feito.

2. O parcelamento do débito, previsto na Lei Complementar n. 432/01, obsta o transcurso do lapso prescricional. Inteligência do art. 174, IV, do CTN.

3. O prazo prescricional somente é reiniciado em caso de inadimplemento ou cancelamento do parcelamento, momento no qual passa a ser exigível o crédito tributário.

4. Recurso conhecido e desprovido.